Tribunal: TJDFT
Processo: 0755388-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755388-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANIRA FELICIDADE ALVES PINHEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO: RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REFERENTES À MAJORAÇÃO DA PARCELA JÁ RECEBIDA PELA EMBARGADA ENTRE 2016 E 2018. MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA À DECISÃO VINCULANTE FIRMADA PELA CORTE SUPREMA (TEMA 864). EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, no que refere ao limite constitucional de gastos com pessoal e a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste (violação ao art. 169, § 1° da Constituição Federal). II. Não constatada a omissão do acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive acerca da específica alegação recursal de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao entendimento vinculante firmado pela Corte Suprema (Tema 864) – item II “E” da ementa originária. III. Com efeito, a matéria (pagamento das diferenças referentes à majoração – por lei distrital – da parcela PASUS no período compreendido entre 2016 e 2018) não se amoldaria ao precedente vinculante da Corte Suprema (Tema 864). IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VI. Improvidos os embargos declaratórios.” “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDA À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (PASUS) CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL 6.133/2018. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir (suscitada em contrarrazões), porquanto necessário o provimento jurisdicional para dirimir a controvérsia acerca da existência do direito ao recebimento da diferença no valor da rubrica PASUS. II. Mérito: A. Ação ajuizada pela parte ora recorrida, na qual postulou a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da diferença da rubrica PASUS, majorada em setembro de 2015, por meio da Lei 5.179/2013 (diferença entre os R$ 996,64 devidos e os R$ 949,18 efetivamente pagos, entre setembro de 2016 a junho de 2018 – período não abarcado pela prescrição), acrescida de correção monetária e juros legais. B. Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência do pedido (condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$996,64, a título de diferença da rubrica PASUS, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018). C. A Lei Distrital 2.770/01 estabeleceu a “PARCELA PECUNIÁRIA” com caráter eventual e precário, a qual deve ser paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais. Posteriormente, a Lei 5.179, de 20 de setembro de 2013, majorou referida verba para R$ 996,64, com novo acréscimo, agora para R$ 1.898,36, por força da Lei Distrital 6.133/2018. D. No caso concreto, comprovado que o requerente recebe a rubrica identificada no contracheque como PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001, e que no período de setembro de 2016 a junho de 2018 (período não abarcado pela prescrição) o valor pago pela rubrica foi de R$ 949,18, a qual teria sido majorada em julho/2018, para R$ 1.898,36 (ID 33275890). E. Nesse contexto, insuficiente a genérica tese distrital centrada na alegação de insuficiência de recursos, porquanto a eventual ausência de orçamento para os reajustes legais, embora não constitua vício de inconstitucionalidade, provocaria apenas a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação da majoração da rubrica, desde que o DISTRITO FEDERAL cumprisse o ônus probatório, embora eminentemente documental, acerca da demonstração da insuficiência orçamentária. Encargo processual esse não satisfatoriamente cumprido. F. Ausente impugnação específica dos cálculos da requerente, escorreita a sentença que condena o Distrito Federal ao pagamento de R$ 996,64 (Novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de diferença da rubrica PASUS dos retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018. O índice de atualização será a SELIC, na forma do art. 3o da EC n.113/2021, desde cada vencimento. Não há incidência de juros de mora, uma vez que a SELIC já os abrange, bem como a correção monetária, conforme jurisprudência consolidada do E. STJ”. G. Precedentes: TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1200575, PJe: 13/9/2019, e3a Turma Recursal, acórdão 1203383, PJe: 26/9/2019. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme disposto no art. 85, § 8o, do CPC.” O recorrente aduz ofensa aos artigos 8o, I, art. 165, § 9o, art. 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, a par da alegação de que o caso sob exame se enquadra na tese fixada no Tema 864 do STF. Aponta que o reajuste das categorias foi implementado sem o necessário estudo de impacto financeiro-orçamentário ao arrepio dos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. A recorrida não apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o acórdão, ora vergastado, apontou pela distinção da presente demanda e o Tema 864 da Suprema Corte. Nessa acepção, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local, a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DIREITO LOCAL INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) . De outro giro, cumpre ressaltar que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito